Tribunal: TJES
Processo: 0001838-69.2006.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001838-69.2006.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO PETRONETO COUTINHO e outros

APELADO: ERCINA HACKBART PETRONETO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO POSTERIOR DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSSE COMPROVADA COM ANIMUS DOMINI. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Francisco Petroneto Coutinho e Vanda Berger Petroneto contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado em face de Ercina Hackbart Petroneto e outros, reconhecendo o domínio destes sobre o imóvel rural de 42.350m2 em razão de usucapião.

2. Os apelantes requerem: (i) concessão da gratuidade de justiça, (ii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da não realização de prova pericial, e (iii) reconhecimento da posse precária dos apelados, sob alegação de comodato verbal e ausência de animus domini.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se os apelantes fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita;
(ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; e
(iii) estabelecer se a posse exercida pelos apelados decorreu de tolerância familiar (comodato verbal) ou se caracterizou posse ad usucapionem, com animus domini.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça deve ser deferida quando comprovada alteração significativa da condição econômica do requerente, nos termos do art. 98 do CPC. A documentação apresentada demonstra a hipossuficiência atual dos apelantes — aposentadoria mínima, idade avançada (85 anos), doença grave e endividamento — afastando a presunção de suficiência financeira anteriormente considerada.

4. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois a controvérsia fática não dependia de prova pericial, estando centrada na posse e não na demarcação da área. As partes foram intimadas para especificar provas e os apelantes requereram apenas a produção de prova testemunhal, renunciando tacitamente à perícia.

5. A posse dos apelados é qualificada (com animus domini), conforme robusta prova testemunhal que confirmou o exercício da posse pública, contínua e com ânimo de dono há mais de 30 anos, caracterizando hipótese de usucapião.

6. Nos termos do art. 373, I, do CPC, competia aos apelantes
o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito
— a existência de comodato verbal, s
ua posse anterior e o esbulho sofrido
— ônus do qual não se desincumbiram.

7. O conjunto probatório evidencia a legitimidade da posse reconhecida na ação de usucapião conexa, o que impede a reintegração pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder o benefício da gratuidade de justiça aos apelantes, mantida a improcedência do pedido de reintegração de posse e os ônus sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, CPC).

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade de justiça pode ser deferida em grau recursal quando comprovada a alteração da situação econômica do requerente.

2. Não configura cerceamento de defesa a ausência de prova pericial, quando a questão controvertida é jurídica e fática sobre posse e as partes não requereram tal perícia oportunamente.

3. A posse exercida de forma contínua, pública e com animus domini por mais de trinta anos configura posse ad usucapionem e afasta alegação de mera tolerância ou comodato verbal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §3º, 373, II, e 434; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1006593-32.2022.8.26.0010, Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001838-69.2006.8.08.0001

APELANTES:
FRANCISCO PETRONETO COUTINHO E VANDA BERGER PETRONETO

APELADOS:
ERCINA HACKBART PETRONETO E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
FRANCISCO PETRONETO COUTINHO
e
VANDA BERGER PETRONETO
em razão da sentença (fls. 194/202) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, a qual julgou improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse ajuizada em face de
ERCINA HACKBART PETRONETO E OUTROS
.

Em suas razões recursais (fls. 229/237), sustentam, em síntese, a necessidade de reforma, argumentando que:
(i)
deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, comprovando sua hipossuficiência;
(ii)
a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de prova pericial para delimitar a área em litígio; e
(iii)
a posse exercida pelos apelados era precária, decorrente de mera tolerância por vínculo de parentesco (comodato verbal), o que afastaria o indispensável
animus domini
.

Sem contrarrazões.

O Órgão Ministerial, nos pareceres acostados às fls. 249/251 e ID 13200096, opinou pelo desprovimento do recurso, afastando a nulidade alegada e confirmando a robustez da prova testemunhal quanto ao
animus domini
.

Por meio do despacho id. 15086741, determinei a intimação dos apelantes para comprovarem a hipossuficiência alegada, comparecendo estes nos autos com a juntada de documentos (id. 15407334).

Pois bem.

O recurso versa sobre três pontos: (1) o direito à gratuidade de justiça; (2) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (3) a posse.

Analiso-os separadamente.

Da gratuidade de justiça

O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pelo juízo
a quo
na decisão dos embargos de declaração (fls. 220/223), ao fundamento de que o pleito, formulado em alegações finais, não veio acompanhado de provas, e que os documentos juntados extemporaneamente não eram suficientes.

Em análise inicial do apelo, (ID 150867410), também verifiquei que as provas da alegada hipossuficiência eram antigas, notadamente as notas fiscais de produção rural e a declaração de IRPF de 2019, as quais colidiam com a presunção de hipossuficiência. Desta forma, determinei a intimação dos recorrentes para comprovação da condição econômica atual.

Em resposta à diligência, os apelantes lograram êxito em demonstrar a alteração drástica de sua situação financeira, comprovando a vulnerabilidade.

O apelante Francisco, nascido em 1940 (85 anos), aufere aposentadoria de 01 (um) salário mínimo (R$ 1.518,00). Foi diagnosticado com adenocarcinoma de próstata (câncer), sendo submetido a tratamento oncológico (radioterapia e hormonioterapia), com suspeita atual de desenvolvimento de Alzheimer.

Ademais, comprovaram possuir dívida junto ao Banestes (Contrato nº 24066095, no valor de R$ 21.115,00) que se encontra em situação de "atraso”.

A declaração de IRPF (ano 2024), apresentada em autos apensos, corrobora tal cenário, demonstrando que as economias (poupança) que possuíam em 2023 (R$ 88.361,01) foram quase integralmente exauridas, restando R$ 3.911,59 em 31/12/2024, o que confere veracidade à alegação de que os recursos foram consumidos pelo custo de vida e tratamento de saúde.

As provas antigas (notas fiscais de produção rural de período anterior a 2019) não refletem a realidade atual, marcada pela idade avançada, doença grave e endividamento.

Logo, comporta acolhimento o recurso, neste ponto, para
deferir
o benefício da assistência judiciária gratuita aos apelantes.

Da nulidade por cerceamento de defesa

Os apelantes arguem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não lhes foi oportunizada a produção de prova pericial para comprovar a real área em litígio.

A tese não merece prosperar.

Primeiro, porque a controvérsia fática em primeira instância jamais residiu na
extensão
ou nos
limites
da área de 42.350m2.

A defesa dos apelantes não impugnou a demarcação indicada na inicial. O debate sempre se limitou a impugnar o direito dos apelados à aquisição originária da área.

Nesse sentido, a realização de qualquer prova pericial não influenciaria no resultado da demanda, porquanto pertinente tão somente a realização da prova testemunhal, que foi feita.

Segundo - e mais importante -, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, o juízo de origem intimou expressamente as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir nos autos nº 0000307-11.2007.8.08.0001. Naquela oportunidade, os recorrentes postularam apenas a produção de prova testemunhal, silenciando completamente sobre a necessidade de perícia.

Pontuo, ainda, que os apelantes não cuidaram de fundamentar, de forma concreta, como a prova pericial poderia influir no julgamento relativo a posse. Sobre o tema, cito:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com rescisão contratual e indenização. Demanda julgada parcialmente procedente. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Princípio do livre convencimento motivado. Prova documental que deve ser juntada com a peça postulatória. Art. 434 do CPC.
Alegação genérica sem indicar outras provas que pretende produzir ou de que modo influenciariam no deslinde da causa. Preliminar afastada. Ausência de fundamentação.
Inocorrência. Sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil e enfrentou fundamentadamente as questões relevantes trazidas pelas partes para o deslinde da causa. Comissão de corretagem. Justa causa para a desistência pela vendedora demonstrada. Minuta de aditivo contratual elaborada pela ré com alteração na forma de pagamento. Ausência de concordância da autora. Indevidos os valores cobrados referentes à corretagem e demais serviços. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1006593-32.2022.8.26.0010; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional X. Ipiranga - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2025; Data de Registro: 30/01/2025) (TJSP; AC 1006593-32.2022.8.26.0010; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano; Julg. 30/01/2025)

Assim, rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

Do mérito da demanda

Primeiramente, cumpre destacar que a sentença julgou simultaneamente quatro ações conexas, decidindo nos seguintes termos:

1.
Ação de Usucapião (0000307-11.2007.8.08.0001):
julgou procedente o pedido formulado por
ERCINA HACKBART PETRONETO E OUTROS
, declarando o domínio destes sobre o imóvel rural de 42.350m2, localizado em Serra Pelada.

2.
Ação de Reintegração de Posse (0001838-69.2006.8.08.0001):
julgou improcedente o pedido formulado por
FRANCISCO PETRONETO COUTINHO E OUTRA
(apelantes).

3.
Ação de Manutenção de Posse (0000568-73.2007.8.08.0001):
julgou procedente o pedido dos apelados.

4.
Ação Cautelar de Atentado (0001048-80.2009.8.08.0001):
julgou procedente o pedido dos apelados.

Na ação de usucapião, restou comprovado que a posse exercida pelos apelados (Ercina e família) sobre a área litigiosa não se tratava de mera tolerância/permissão decorrente de laços familiares (comodato verbal), como sustentam os apelantes, mas sim com
animus domini
, como exige o art. 1.238 do Código Civil.

E, em sendo reconhecido em sentença referido entendimento, o qual mantive no voto proferido nos autos nº
0000307-11.2007.8.08.0001,
de que o conjunto probatório confirma de forma robusta a posse qualificada (
ad usucapionem
) dos apelados, exercida publicamente por mais de 30 (trinta) anos antes do ajuizamento da ação, com moradia e edificações na área, não há que se acolher o pedido de reintegração de posse sustentado nos presentes autos.

Destaco que, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia aos autores, aqui apelantes, o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, a existência do comodato verbal ou da mera tolerância e, ainda, sua posse anterior e o esbulho sofrido.

Todavia, deste ônus não se desincumbiram.

O ponto fulcral da instrução é que as próprias testemunhas arroladas pelos apelantes confirmaram o ânimo de dono dos apelados:

A testemunha
Samuel Buss
afirmou em juízo que, sob sua percepção, a área "[...] é da DRA. ERCINA [...]" e "[...] sempre foi utilizada pela Dra. Ercina [...]", relatando, inclusive, que trabalhou
para
o falecido esposo da apelada (Sebastião) naquela área.

A testemunha
Antônio Rodrigues
relatou que Ercina utilizava a área praticando atos típicos de domínio, "inclusive firmando parcerias agrícolas", e que desconhecia se a ocupação era por mera tolerância.

A testemunha
Renato Antônio Scárdua
informou que a família da apelada reside na área "há mais de 4 (quatro) décadas", desconhecendo qualquer oposição dos proprietários registrais.

Nesse sentido, considerando que restou reconhecido que os apelados se encontram na posse do imóvel há mais de 30 anos, fato que lhes permitiu o direito de aquisição da propriedade por usucapião, o desprovimento do recurso acerca dessa questão é medida que se impõe.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no capítulo que rejeitou a gratuidade de justiça postulada pelos apelantes, de modo a
DEFERIR,
em favor destes, o respectivo benefício.

Mantenho os ônus sucumbenciais fixados na sentença em desfavor dos apelantes, devendo ser observada, contudo, a suspensão da exigibilidade (Art. 98, § 3º, CPC), diante do provimento do apelo para deferir a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho respeitável voto de relatoria.